Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL CUMULADA COM BLOQUEIO DE PLR. REDUÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
3. A agravante, devedora, com a PLR bloqueada semestralmente, cumpre o pagamento do débito de maneira suficiente a viabilizar a redução da penhora em seu salário sem prejudicar o efetivo pagamento da dívida.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.